Tribunal: TJMT
Processo: 1003306-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003306-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AVELAR MECANICA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.753.548/0001-63 (AGRAVADO), JOAQUIM PEDRO AVELAR - CPF: 099.958.201-10 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), APARECIDA DE FÁTIMA GONÇALVES AVELAR (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição de créditos tributários objeto da execução fiscal nº 0025690-91.2013.8.11.0002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) o marco inicial para a contagem do prazo prescricional dos créditos tributários; e (ii) a existência de causa interruptiva da prescrição pela inscrição em dívida ativa e despacho citatório;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para créditos tributários cujo lançamento é por homologação, onde houve a entrega da declaração pelo contribuinte, sem o respectivo recolhimento do imposto, o marco inicial do prazo prescricional é o vencimento da obrigação tributária (Tema 383/STJ).

4. A notificação do auto de infração, do lançamento de ofício ou da inscrição em dívida ativa interrompe a contagem do prazo de decadência para a constituição do crédito tributário. Após o exaurimento da instância administrativa, com o decurso do prazo para a impugnação ou a notificação do julgamento definitivo, e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se a contagem do prazo prescricional (Súmula 622/STJ).

5. A prescrição para os créditos vencidos entre fevereiro e novembro de 2008 foi consumada antes da inscrição em dívida ativa, não se aplicando a causa interruptiva.

6. Para os créditos vencidos em dezembro de 2008 e janeiro de 2009, a interrupção ocorreu antes do término do prazo quinquenal, sendo a execução fiscal ajuizada dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O marco inicial do prazo prescricional para créditos tributários lançados por homologação, onde houve a entrega da declaração pelo contribuinte, sem o respectivo recolhimento do imposto, é o vencimento da obrigação tributária. 2. A prescrição ocorre quando transcorrido o prazo quinquenal sem interrupção por inscrição em dívida ativa ou despacho citatório.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC/2015, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 383 e Súmula 622.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo Município de Várzea Grande, em face de decisão monocrática proferida no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por Avelar Mecânica Agrícola Ltda-ME, contra decisão proferida da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal nº 0025690-91.2013.8.11.0002.

A apelante, por intermédio do curador especial nomeado para representá-la na lide, apresentou Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal. Após a regular tramitação, o juízo de origem rejeitou o incidente, determinando o prosseguimento do processo.

Por seu turno, a decisão monocrática agravada deu provimento ao Agravo de Instrumento e acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários relativos às certidões de dívida ativa números 86/2013, 87/2013, 88/2013 e 89/2013 e extinguindo a execução.

O agravante sustenta que os débitos são de natureza tributária e foram regularmente constituídos por auto de infração, tendo sua prescrição interrompida pelo despacho citatório em 2014, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN. Alega, ainda, que houve erro no cálculo do prazo prescricional pela decisão recorrida. (Id. 173423365)

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão que reconheceu a prescrição, fundamentada no transcurso do prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e a citação. A Defensoria Pública, representando os agravados, também pugnou pela improcedência do recurso. (Id. 250900656)

Tratando-se de Recurso de Apelação em Execução Fiscal, é dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Súmula n. 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Município de Várzea Grande interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Avelar Mecância Agrícola Ltda e outros, reconhecendo a ocorrência da prescrição direta dos créditos tributários que são objeto da Execução Fiscal n.
0025690-91.2013.8.11.0002.

O recurso é regular, tempestivo e cabível. Desse modo, conheço do Agravo Interno.

Em síntese, o apelante sustenta que a decisão recorrida adotou um marco temporal equivocado para reconhecer a ocorrência da prescrição. O juízo de primeira instância considerou que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da obrigação tributária. Com base nessa premissa, concluiu que os créditos descritos na CDA, referentes aos exercícios de 2008 e 2009, encontram-se prescritos, considerando que a demanda foi proposta fora do quinquênio legal.

Pois bem, de acordo com as CDAs nº 86/2013, 87/2013, 88/2013 e 89/2013, que instruem a inicial da execução fiscal (Id. 63028846, fls. 3/6), o débito exequendo refere-se à cobrança de ISSQN, imposto cujo lançamento ocorre sob a modalidade de homologação.

Nessa modalidade, cabe ao contribuinte, ao constatar a ocorrência do fato gerador, apurar o montante devido, entregar a declaração de débito ao fisco e promover o recolhimento do tributo.

No caso concreto, as CDAs acima mencionadas não indicam o momento exato da ocorrência do fato gerador, mas informam o vencimento das obrigações tributárias entre os meses de fevereiro e dezembro de 2008, bem como em janeiro de 2009.

Essa informação é relevante, pois demonstra que o contribuinte apresentou a declaração de débito de ISSQN ao fisco municipal. Em razão disso, o vencimento das obrigações foi estabelecido para o trigésimo dia subsequente à ocorrência do fato gerador.

Nesse contexto, a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento das obrigações tributárias, conforme corretamente apontado na decisão agravada (Tema 383/STJ). Contudo, caso houvesse lançamento de ofício pelo fisco, o prazo prescricional seria interrompido, reiniciando apenas após o encerramento do processo administrativo tributário e o término do prazo concedido pela Fazenda Pública para o pagamento do imposto apurado (Súmula 622/STJ).

Nessa linha, as próprias Certidões de Dívida Ativa (CDAs) fazem referência à existência de um processo administrativo perante o órgão fazendário, identificado como Processo Administrativo nº 1008. Consta ainda que todos os débitos em questão foram inscritos em dívida ativa na data de 27/11/2013.

Para maior clareza, anexo trecho da CDA n. 86/2013, contendo as informações referidas:

(Id. 63028846, fl. 3)

Antes de prosseguir, cabe destacar que todas as CDAs contêm essa mesma informação, sendo que parte da CDA nº 86/2013 foi anexado ao corpo desta decisão apenas para ilustrar os fatos aqui discutidos.

O trecho destacado demonstra a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, consistente no lançamento de ofício. Nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esse prazo volta a fluir “com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário”.

Ressalte-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA), originada do ato administrativo de lançamento, possui presunção relativa de legitimidade, além de certeza e liquidez. Dessa forma, incumbe ao contribuinte o ônus de produzir prova em contrário, caso alegue fatos que possam infirmar as informações contidas no referido documento.

As CDAs não indicam a data da constituição definitiva do crédito tributário. No entanto, o lançamento de ofício e consequente inscrição em dívida ativa ocorreram em 27/11/2013. Com base nesse marco temporal de interrupção, é necessário reconhecer que, para as obrigações tributárias vencidas no período compreendido entre fevereiro e 24 de novembro de 2008, transcorreram mais de cinco anos desde a data do vencimento, consumando-se a prescrição antes da inscrição em dívida ativa.

Todavia, não se consumou a prescrição das obrigações tributárias vencidas em 22/12/2008 e 22/01/2009, uma vez que o prazo quinquenal de prescrição foi interrompido antes de seu termo final. Restabelecida a contagem do prazo, constatou-se o ajuizamento da Execução Fiscal antes de sua conclusão, conforme demonstra a data do despacho inicial, proferido em 13/05/2014.

Dessa forma, o recurso deve ser parcialmente provido para reformar parte da decisão agravada, afastando a ocorrência da prescrição em relação às obrigações tributárias vencidas em 22/12/2008 e 22/01/2009.

Diante do exposto, Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parte da decisão agravada e, consequentemente da decisão que foi objeto do Agravo de Instrumento, para afastar a ocorrência da prescrição em relação às obrigações tributárias vencidas em 22/12/2008 e 22/01/2009.

Tendo em vista que a Fazenda Pública foi vencedora em parte mínima do pedido, não é o caso de inversão da condenação em honorários de sucumbência (parágrafo único, art. 86, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025